Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Não há omissão ou contradição relativamente à verba honorária, no acórdão no qual se deu parcial provimento à apelação e redistribuiu os ônus da sucumbência.
3. Contudo, deve ser reconhecido erro material quanto ao percentual estabelecido no dispositivo do voto e quanto à base de cálculo, pois estabelecidos em desacordo com as regras de regência para a hipótese.
4. Embargos de declaração acolhidos a fim de sanar erro material.